Tribunal: TJMT
Processo: 0015035-89.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0015035-89.2015.8.11.0002
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDA: JOSHUA TRANSPORTES LTDA ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIVO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada: (ID 98742983):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DE LINHA TELEFÔNICA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – LESÃO À HONRA OBJETIVA CONFIGURADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral depende de efetiva lesão à honra objetiva, e esta resta configurada na hipótese em que a privação indevida do uso de linha telefônica, por lapso temporal exorbitante, compromete a credibilidade da sociedade empresária e o desempenho célere da atividade econômica desempenhada.
2. Não há falar em sentença “ultra petita” quando o julgador fixa a indenização por dano moral em valor diverso do indicado na petição inicial, pois, na espécie, a quantia indicada pelo autor é meramente estimativa, incumbindo ao sentenciante o arbitramento com base nas particularidades do caso concreto.
(TJMT ApCiv 0015035-89.2015.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Serly Marcondes Alves, julgado em 18.08.2021).
A recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o aresto recorrido incorreu em julgamento ultra petita ao arbitrar a verba indenizatória por danos morais em valor superior ao requestado pela parte recorrida.
O recurso é tempestivo e preparado (IDS 102867990 e 102823984).
Contrarrazões (ID 105206976).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 492 do CPC - decisão em consonância com o Superior Tribunal de Justiça – Súmula 83/STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que este Sodalício, ao manter o quantum indenizatório por danos morais no patamar de R$10.000,00, incorreu em julgamento ultra petita, tendo em vista que a parte postulara quantia inferior no tocante a esta pretensão indenizatória.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)Reconhecido o dano moral, passo à análise do quantum correspondente.
Nesse ponto, a apelante fala em julgamento ultra petita, ao fundamento de que a sentença fixou a compensação em valor superior àquele mencionado na petição inicial – R$ 8.000,00.
Ocorre que, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não se vincula ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o julgador não se vincula ao valor meramente estimativo vinculado na petição inicial para arbitramento de danos morais, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDE ELÉTRICA. MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Reconsideração da decisão agravada
2. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com base no exame dos elementos fáticos dos autos - no sentido de que a recorrente não comprovou que a morte decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, estando patente a existência do dano e da relação de causalidade com a omissão dos deveres de cuidado e de manutenção devidos -, não pode ser revisto no âmbito estreito do recurso especial, em razão do óbice disposto na Súmula 7 desta Corte.
3. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial. Precedentes.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
Informações complementares à ementa: "Com efeito, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial. Na hipótese em que o autor, na exordial, pleiteia o pagamento de determinada quantia ou o que vier a ser arbitrado prudentemente pelo MM. Juiz de Direito, não ocorre julgamento 'ultra petita' se o juízo fixa quantia superior à sugerida". (grifei).
(AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019).
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.